Tribunal: TJMT
Processo: 1000505-06.2020.8.11.0029
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000505-06.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Incêndio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSCLEI FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 010.849.391-18 (APELANTE), WELLINGTON ALVES RIBEIRO - CPF: 060.519.651-65 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE CANARANA (ASSISTENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE CANARANA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON ALVES RIBEIRO - CPF: 060.519.651-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. C. F. D. C. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WELLINGTON ALVES RIBEIRO

APELADO: WELLINGTON ALVES RIBEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – VIAS DE FATO E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
– PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
–
RECURSO MINISTERIAL
– PLEITO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE INCÊNDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS A EVIDENCIAR A AUTORIA – READEQUQAÇÃO DA DOSIMETRIA – PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – VALORAÇÃO DA PERSONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não merece acolhimento a tese de aplicação do princípio da consunção uma vez que as condutas de ameaça e vias de fato foram independentes e autônomas.

Inexistindo prova segura a respeito da autoria delitiva, impositiva a manutenção da sentença absolutória quanto ao crime de incêndio.

À mingua de elementos concretos que permitam a análise da personalidade do agente, referida circunstância judicial não deve ser valorada negativamente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000505-06.2020.8.11.0029

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WELLINGTON ALVES RIBEIRO

APELADO: WELLINGTON ALVES RIBEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos n. 1000505-06.2020.8.11.0029, julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou
Wellington Alves Ribeiro
à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples em razão da prática da contravenção penal de vias de fato, disposto no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, e à pena de 01 (um) mês de detenção pelo cometimento do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal (id. 123309000).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação requerendo a absorção do delito de ameaça pelo delito de vias de fato, requerendo assim a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal (id. 123309005).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do apelo defensivo (id. 123309022).

Por outro lado, o Ministério Público se insurge contra a absolvição dos crimes de incêndio e descumprimento de medidas protetivas, requerendo assim a condenação do acusado nos termos da denúncia. Requer ainda a reforma da dosimetria para elevar a pena basilar em razão da valoração negativa da personalidade do agente (id. 123309007).

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública manifesta-se pelo não provimento do recurso interposto pelo Ministério Público

(id. 123309026).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador Dr. Élio Américo, é pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa e pelo provimento do apelo manejado pelo Ministério Público, a fim de condenar o recorrido como incurso nas sanções dos delitos de incêndio e descumprimento de medidas protetivas de urgência, bem como majorar as penas-bases, em razão da negativação da personalidade do agente (id. 128101656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WELLINGTON ALVES RIBEIRO

APELADO: WELLINGTON ALVES RIBEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos interpostos pela defesa e pelo Ministério Público.

Extrai-se da exordial acusatória que:

“(...) no dia 1º de julho de 2019,
WELLINGTON ALVES RIBEIRO
(i) praticou vias de fato contra sua ex-namorada Ana Carolyna Ferreira da Costa, bem como (ii) a ameaçou, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, no âmbito de relação íntima de afeto. Outrossim, no dia 15 de janeiro de 2020, (iii) descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, ao (iv) causar incêndio, expondo a perigo a vida e o patrimônio de outrem, no âmbito de relação íntima de afeto.

Na data de 1º de julho de 2019, durante a madrugada,
WELLINGTON ALVES RIBEIRO
deu um chute em sua ex-namorada, a menor Ana Carolyna Ferreira da Costa, que se encontrava na garupa de uma motocicleta, transitando no distrito da Vila Culuene, Canarana-MT. Logo depois, o acusado a ameaçou de morte, brandando que compraria uma arma de fogo para tanto.

Nesta toada, a menor Ana Crolyna Ferreira da Costa obteve medidas protetivas de urgência em face de
WELLINGTON ALVES RIBEIRO,
dentre as quais inclui a proibição de se aproximar da vítima (fls. 17/18-IP). Não obstante, no dia 15 de janeiro de 2020, o acusado descumpriu a medida protetiva e foi até a residência da vítima, situada no distrito da Vila Culuene, Canarana-MT. Na ocasião,
WELLINGTON ALVES RIBEIRO
ateou fogo na residência.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia a Vossa Excelência
WELLINGTON ALVES RIBEIRO
como incurso nas sanções do
(i) artigo 21 da Lei das Contravenções Penais,
do
(ii) artigo 147 do Código Penal,
do
(iii) artigo 250 do Código Penal
e do
(iv) artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, todos com as cominações da Lei nº 11.340/06,
motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, de modo que o denunciado seja citado para responder à acusação por escrito, processado e ao final condenado, tudo em conformidade com o devido processo legal, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas.

Por fim, requer, por ocasião da prolação da sentença, a fixação de indenização mínima em favor da vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
(
...)”
(
sic
do id.123305628).

A denúncia foi recebida em 16.07.2020 (id. 123305637).

Devidamente citado, o apelante apresentou resposta à acusação assistido pela Defensoria Pública em 14.09.2020 (id. 123308954).

Na sentença, em 10.03.2021, o magistrado Conrado Machado Simão, absolveu Wellington Alves Ribeiro em relação ao crime previsto no art. 250 do CP (causar incêndio) e art. 24-A da Lei n. 11.340/06 (descumprir medida protetiva), com fundamento no art. 386, VII do CPP e o condenou nas penas do art. 147 do CP e art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Analisando o caderno processual, verifica-se que em depoimento judicial, Kelly, mãe da vítima narrou que não viu o momento em que o apelante/apelado teria agredido sua filha com um chute, porém descreveu que ficou sabendo do ocorrido por meio de relato do próprio Wellington.

Segundo a narrativa de Kelly o apelante/apelado teria enviado mensagem avisando que tinha batido na vítima. Kelly descreveu ainda que não ouviu quando o apelante/apelado ameaçou a vida de sua filha. A respeito do crime de incêndio, Kelly relatou que colocaram fogo na parte externa de sua casa. Embora não estivesse presente em sua residência, Kelly disse que sabia que fora o apelante/apelado que colocou fogo em razão de seu enteado, ter visto o apelante/apelado portando recipiente contendo combustível inflamável nas proximidades do sítio em que a vítima estava escondida.

Em juízo, a vítima descreveu que quando estava indo para uma horta, o apelante/apelado teria passado pelo mesmo caminho e lhe dado um chute, além de ter lhe ameaçado, dizendo que lhe mataria.

Sobre o crime de incêndio, disse que não estava na casa no momento dos fatos, pois estava se escondendo no sítio dos seus avós. Pormenorizou que a relação era conturbada e agressiva (Relatório de mídia audiovisual vítima Ana Carolyna id. 123308989).

O pai da vítima, Osclei, descreveu que embora não morasse com sua filha, tomou conhecimento dos fatos por meio de Kelly (relatório de mídia audiovisual id. 123308995 e id. 123308996).

Por sua vez, em juízo, o apelante/apelado confirmou que chutou a vítima quando a mesma esta indo para o serviço. Também confessou ter ameaçado a vida da vítima, porém, negou ter ateado fogo na casa da genitora da vítima, tampouco ter circundado o sítio dos avós da vítima com um galão de combustível (relatório de mídia audiovisual id. 123308997, id. 123308998 e id. 123308999).

Neste prisma, não obstante a defesa sustente a tese de absorção do delito de ameaça pela contravenção penal de vias de fato, ao argumento de que:

“(...) Embora tutelem os crimes de vias de fato e ameaça bens jurídicos distintos,
as condutas imputadas ao apelante foram praticadas concomitantemente, no mesmo contexto fático, e sem qualquer independência entre elas,
constituindo a prática do crime de ameaça um elemento acidental quanto as de vias de fato.

4.
Com efeito, a vítima consignou que proferida a ameaça durante o entrevero que culminou com a agressão física. Sendo assim, cabível falar que a intenção de lesionar a ofendida consistia na verdadeira finalidade do agente, absorvendo, dessa forma, a
ameaça,
até porque esta deixou de representar promessa de mal futuro, concretizando-se com a violência. (...)”
(sic do id. 123309005 – pág. 3).

Da análise do conjunto probatório não se verifica nexo de subordinação entre o crime de ameaça e a contravenção penal de vias de fato, sofridas pela vítima, revelando-se as condutas resultantes de desígnios autônomos.

Para a aplicação do princípio da consunção, as condutas menores devem estar intimamente interligadas ao delito mais grave, devendo seu emprego ser analisado em acordo com o caso concreto.

Neste prisma, em sede de inquérito policial, verifica-se que o próprio apelante/apelado narrou que:

“(...) QUE o fato de ter chutado Ana Carolyna no meio da estrada enquanto estava em sua motocicleta indo para o serviço as 04h30 da manhã é verdade, e chutou por estar com a cabeça quente, desorientado, não entendendo o porquê de ter feito isso; QUE de fato disse a mãe de ANA CAROLYNA que iria comprar uma arma de fogo para matá-la; QUE disse isso na hora da raiva, e não chegou a comprar essa arma de fogo; QUE na ocasião dos fatos, não foi agredido por ANA CAROLYNA (...)”
(
sic
do id. 123305631 – pág. 7).

Perante a autoridade policial Ana Carolyna narrou que:

“(...) teve um relacionamento com o suspeito Wellington que durou 4 meses e durante esse tempo a declarante foi mora com a sogra na vila do kuluene. Afirma a declarante que se separou de Wellington a mais ou menos duas semanas, pelo motivo que ele e muito agressivo. Informa a declarante que hoje por volta das 03:40 estava indo junto com a mãe e o padrasto estavam de motocicleta indo para o trabalho na fazenda a 15 km da vila kuluene. Segundo a declarante a mãe levou ela para o trabalho porque tem medo que o suspeito faça algo com ela, pois não aceita a separação e esta perseguindo a declarante. A declarante afirma que em um determinado local na estrada Welington que estava em uma moto passou por ela e ao encontra-la deu lhe um chute na declarante e saiu em disparada na motocicleta. Informa a declarante que retornou da fazenda por volta das 10 horas e ouve uma discussão entre a mãe e Wellington, e nesse momento ele disse que vai comprar uma arma para mata-la. Diante dos fatos a declarante acompanha de sua genitora requer as medidas protetivas para sua filha Ana Carolyna

(...)”
(sic do id. 123305630 – pág. 13).

In casu
, inadmissível considerar a aplicação do referido princípio, uma vez que os fatos que constituem os crimes de ameaça e contravenção penal de vias de fato, ocorreram em momentos distintos, separando-se facilmente os dois momentos concernentes a cada delito, como bem descreve a narrativa da vítima perante a Autoridade Policial e em juízo.

Desse modo, inviável a absorção do delito de ameaça pela contravenção penal de vias de fato se o primeiro não se mostra como fase ou meio necessário de preparação ou de execução do último.

Em caso semelhante, o TJMG decidiu que:

“(...) A absorção de um delito pelo outro somente é possível quando a prática do crime meio se mostre como uma passagem necessária para a execução do delito fim, o que, sem dúvidas, não é o caso dos autos. (...)” (TJMG - Apelação Criminal 1.0647.18.007029-2/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 06/07/2022, publicação da súmula em 08/07/2022)

Quanto ao recurso interposto pelo Ministério Público, em suas razões de inconformismo a respeito da absolvição da imputação do crime de incêndio, sustenta que:

“(...) o conjunto probatório é cristalino e hábil para confirmar a acusação formulada em face do acusado. Não obstante,
o juízo a quo ignorou por completo o teor dos depoimentos das testemunhas,
de modo que a absolvição lastreou-se exclusivamente na versão apresentada em juízo pelo réu, que sequer apresentou algum álibi, porém negou todos os crimes – inclusive os crimes que havia anteriormente confessado perante a autoridade policial.

Deveras, o incêndio não contou com testemunhas oculares. Há de se atentar, então, para as seguintes particularidades – rectius: outros meios de prova – do caso concreto:

(i) o artigo 239 do Código de Processo Penal, ao preconizar que “Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”, autoriza a utilização da prova indiciária;

(ii) o réu possui comportamento sobremaneira agressivo, figurando também no polo passivo em diversas outras ações penais contra a mesma vítima (ID 34959525), evidenciando que se tratava de um relacionamento amoroso conturbado;

(iv) o réu ameaçou matar a vítima, o que foi reconhecido na sentença;

(v) exigir testemunhas oculares e/ou monitoramento de sistema de vigilância no aprazível distrito do Culuene, escassamente povoado, destoaria por completo do bom senso (...)”
(
sic
do id. 123309007 – pág. 4).

Analisando os autos, verifico que a prova se revela frágil em relação à autoria delitiva, não demonstrando, de forma clara e inconteste, a prática do crime de incêndio descrito na denúncia.

A vítima não estava presente na casa no momento do ocorrido, e ainda nenhum de seus familiares presenciou o fato.

Por sua vez, Kelly, mãe da vítima, afirmou que não estava em casa no momento do incêndio, não presenciando quem ateou fogo no local.

Destarte, ainda que seja possível que o apelante/apelado tenha, de fato, praticado o delito de incêndio narrado na exordial acusatória, o caderno processual não evidencia prova segura a respeito da autoria.

Quanto à absolvição do crime de descumprimento de medidas protetivas, de igual forma não merece reparo, eis que não restou comprovado que o apelante/apelado efetivamente se aproximou da vítima ou de sua residência após o deferimento das medidas protetivas de que trata o presente caderno processual.

Por derradeiro, o Ministério Público questiona a dosimetria, sustentando que o apelante possui personalidade vocacionada para a prática de violência doméstica, sendo inadequada a aplicação da pena mínima como forma de repreensão ao crime praticado.

Em que pese à alegação ministerial de que o Wellington possui personalidade deletéria, verifico que não há nos autos elementos concretos e aptos para se valorar negativamente a personalidade do apelante/apelado. À mingua de elementos concretos que permitam a análise da personalidade do agente, referida circunstância judicial não deve ser valorada negativamente, nesse sentido:

“(...) A análise da personalidade, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, deve ser realizada com amparo nos elementos de prova anexados aos autos, por meio do estudo do perfil subjetivo do agente em relação aos aspectos morais e psicológicos, a fim de constatar a existência de caráter voltado à prática de infrações penais.

(TJ-AM - APR: 06586596420208040001 AM 0658659-64.2020.8.04.0001, Relator: Vânia Maria Marques Marinho, Data de Julgamento: 02/09/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2021)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo ministerial, mantendo-se a sentença conforme prolatada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022